Tribunal: TJBA
Processo: 0500228-03.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500228-03.2018.8.05.0088

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s):
ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

EMBARGADA: FABRICIA SANTANA FERNANDES

Advogado(s):
EULILIAN DONATO DE BARROS

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ente Municipal contra acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação. O acórdão afastou a condenação por danos morais, mas manteve a obrigação de pagar os vencimentos correspondentes ao período em que a servidora temporária foi irregularmente exonerada, por violação à legislação eleitoral. O recorrente alega a existência de omissões e de contradição no julgamento.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar se o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade da norma eleitoral aos contratos temporários e quanto à tese de enriquecimento sem causa da parte autora.

3. Consistem também em verificar se o acórdão foi contraditório ao reconhecer a natureza precária do contrato temporário e, ao mesmo tempo, determinar o pagamento de indenização substitutiva até o termo final do contrato.

III. Razões de decidir

4. Os embargos declaração têm finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não servindo para a rediscussão de matérias já decididas.

5. O acórdão não apresenta omissão. A decisão colegiada enfrentou expressamente a aplicação da lei eleitoral aos servidores temporários, fundamentando que a proibição de exoneração no período eleitoral abrange todos os vínculos públicos para evitar o uso político da administração pública.

6. A decisão também não foi omissa sobre a tese de enriquecimento sem causa. O julgamento esclareceu de forma direta que o pagamento do período de afastamento possui natureza de indenização pela prática de um ato nulo, e não remuneração por serviço prestado.

7. Não existe contradição interna no acórdão. O reconhecimento de que o contrato temporário é precário não afasta a proteção excepcional e provisória garantida pela legislação eleitoral. A nulidade do ato de exoneração gera o dever de recompor a situação financeira da parte prejudicada até o fim do contrato.

8. Os argumentos apresentados demonstram apenas a insatisfação do recorrente com o resultado do julgamento e a tentativa de alterar os fundamentos da decisão por meio inadequado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de maneira fundamentada todas as questões essenciais para a solução da disputa. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão do mérito de decisão judicial ou para a demonstração de simples inconformismo com os fundamentos adotados pelo julgador."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), artigo 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO (processo nº
0500228-03.2018.8.05.0088
)

o
posto
s
p
elo

MUNICIPIO DE GUANAMBI
em face d
o Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR
ACOLH
IMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA